Tribunal: TJDFT
Processo: 0711552-39.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ART. 42, III, DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em desfavor do réu, imputando-lhe a prática da contravenção penal prevista no art. 42, inciso III, da Lei das Contravenções Penais (perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos). A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu a 15 dias de prisão simples, a qual foi substituída por multa (10 dias multa).
2. O réu interpôs apelação (ID n. 30305556). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo não provimento do recurso.
3. Na apelação o réu defendeu que eventual excesso de ruído acústico causado por ele, conforme consta de denúncia, incomodou apenas um casal de vizinhos e para a configuração da contravenção prevista no art. 42, III, da LCP a conduta deve afetar uma coletividade de pessoas, o que não ocorreu no caso concreto. Conclui que, portanto, o que se constata é que a tipificação desse ilícito não reuniu os elementos caracterizadores do núcleo do tipo penal. Ainda, após a decretação das medidas cautelares adequou seus momentos de lazer de forma a não mais perturbar o sossego de seus vizinhos. Por fim, defendeu inexistir provas hábeis a embasar a condenação. Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão definitiva estatal.
4. Pratica a contravenção penal descrita no art. 42 da LCP quem perturba o trabalho ou o sossego alheios: I - com gritaria ou algazarra; II - exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais; III - abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos; IV - provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem a guarda, sujeitando-se à pena de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa.
5. Embora seja a coletividade o sujeito passivo da contravenção do art. 42, não há fixação de número mínimo de pessoas para a apresentação da notícia do crime quanto ao fato ensejador da perturbação do sossego alheio, sendo admissível que, apresentada a reclamação por uma única vítima, seja confirmada a perturbação da tranquilidade coletiva (Acórdão n.1142268, 20171410004329APJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 04/12/2018, Publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: 515/520)
6. No caso, a autoria e a existência do fato imputado na denúncia restaram devidamente comprovadas por meio da ocorrência policial n. 4.827/2020 – 14a DPDF (Id de origem n. 80533739) e por meio da prova oral colhida na instrução judicial, produzida sob o crivo do contraditório.
7. Os depoimentos das testemunhas foram uníssonos e confirmaram que o autor dos fatos utilizava-se de forma abusiva de instrumentos sonoros (aparelho de som e fogos de artificio), importunando o sossego de seus vizinhos, os quais manifestaram seu incomodo e registraram ocorrências policiais quanto aos fatos.
8. Comprovadas a autoria e a materialidade bem como todas as elementares do tipo penal não há que se falar em absolvição.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Acórdão elaborado nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n. 9099/95.